Tribunal: STF
Processo: HC 254711
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.4.2025, por Gabriel Arruda Ramos, advogado, em benefício de Felipe Augusto Marcelo da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 964.226/MA, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 12.11.2012, pelo juízo da Primeira Vara Criminal de São Luís, às penas de oito anos, oito meses e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e dois dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos incs. I e II do § 2º do art. 157 c/c inc. II do art. 14 e incs. I e II do § 2º do art. 157, na forma do art. 70, todos do Código Penal (roubo majorado tentado e consumado em concurso formal) (e-doc. 6). 



    3. Em 3.2.2014, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão negou provimento à Apelação n. 0043492-06.2011.8.10.0001 interposta pela defesa, mantendo os termos da sentença (e-doc. 3). Esta a ementa do julgado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. — APELAÇÃO CRIMINAL. ASSALTO A CAIXA ELETRONICO. DEPOIMENTO DA VITIMA, MEIO DE PROVA CONVICENTE.



    1. O depoimento da vítima (vigilante do estabelecimento) foi firme e retilíneo desde a fase policial no sentido de haver reconhecido os réus como os assaltantes que lhe renderam, agrediram e amarraram para assaltar o caixa eletrônico do Banco do Brasil com uso de maçarico, 



    2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade.



    3. Recursos conhecidos de improvidos. (Apelação Criminal, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do MA, Relator: José Joaquim Figueiredo dos Anjos)”.



    4. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 0813529-63.2024.8.10.0000, buscando a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das normas do art. 226 do Código de Processo Penal. Em sessão virtual de 27.9.2024 a 4.10.2024, a Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, por unanimidade, julgou improcedente a ação. Esta a ementa do julgado:



    “REVISÃO CRIMINAL. ARTS. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO AFASTADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. VALIDADE. ART. 226 DO CPP. MERA RECOMENDAÇÃO À ÉPOCA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTE FIRMADO POSTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PARA DESCONSTITUIR TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Não existe irregularidade passível de invalidação, uma vez que o decisum condenatório se amparou em outros elementos de convicção, notadamente nos depoimentos e declarações da vítima, prestados no âmbito inquisitorial e judicial, não sendo a prova impugnada (reconhecimento pessoal) utilizada de modo isolado e nem em dissonância ao conjunto probatório. 



    2. Os argumentos da defesa não prestam para desqualificar os depoimentos da vítima, os quais, por sinal, merecem especial relevância nos crimes patrimoniais, visto que praticados, na maioria das vezes, na clandestinidade (AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.). 



    3. ‘Não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial, como ocorreu no presente caso, dado que à época da condenação transitada em julgado a jurisprudência deste Tribunal era no sentido que as regras do art. 226 do CPP constituíam meras recomendações legais não tendo o condão de possibilitar o reconhecimento de nulidade.’ (STJ - AgRg no HC: 744079 SP 2022/0155474-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) 



    2. Revisão Criminal improcedente” (e-doc. 4).



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 964.226/MA no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.12.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração (e-doc. 5). 



    Interposto recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 17.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 964.226/MA, com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a condenação do réu pelos crimes de roubo majorado. 



    2. A defesa alegou cerceamento de defesa devido à violação do art. 226 do Código de Processo Penal (CPP), questionando a legalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e a insuficiência de provas para a condenação. 



    II. Questão em discussão 



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico; (ii) verificar se há insuficiência probatória que justifique a absolvição do paciente. 



    III. Razões de decidir 



    4. O reconhecimento da autoria delitiva não se baseia exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto probatório robusto, que inclui o depoimento da vítima e testemunhas, afastando a necessidade de observância estrita do procedimento previsto no art. 226 do CPP. 



    5. A jurisprudência relativa à observância das formalidades do art. 226 do CPP não se aplica retroativamente a condenações já transitadas em julgado. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo desprovido” (e-doc. 6).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante pretende a absolvição do paciente pela alegada inobservância das normas do art. 226 do Código de Processo Penal. 



    Enfatiza que o Superior Tribunal de Justiça pacificou que “o reconhecimento de pessoa realizado em desacordo com o art. 226 do CPP constitui prova ilegítima e não pode ser utilizada para fundamentar condenação criminal” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustenta que “não houve (a) nem a observância do art. 226 do CPP na realização do reconhecimento fotográfico, (b) tampouco houve corroboração do reconhecimento (ilegal) por outras provas autônomas produzidas sob o contraditório judicial” (sic, fl. 7, e-doc. 1). 



    Afirma que “a imputação da autoria delitiva se restringe ao que fora narrado pela vitima e posteriormente por Policiais” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assinala que “a condenação do Paciente foi escorada exclusivamente no reconhecimento por fotografia, apesar de se tratar de prova legitima e nula de pleno direito, porquanto produzida sem observar as formalidades previstas em lei (art. 226 CPP) e, notadamente, de extrema fragilidade, altamente comprometida pelo sugestionamento resultante do primeiro reconhecimento” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, em face da verdadeira injustiça de que é vítima o Paciente, requer: 



    a) Que seja concedida a medida liminar, absolvendo o paciente, reconhecendo-se a ilegalidade da sentença e do acórdão, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 



    b) Que seja confirmada a medida liminar no mérito” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Consta do processo que a condenação transitou em julgado e foi ajuizada revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de origem, em sessão virtual de 27.9.2024 a 4.10.2024 (e-doc. 4). 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Busca-se, na presente impetração, seja reconhecida a nulidade da sentença condenatória do paciente, que estaria baseada apenas em reconhecimento realizado pela vítima, sem observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, tem-se que o Tribunal de origem julgou improcedente a revisão criminal, e afastou a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, nestes termos:



    “Analisando os autos de origem constato que o julgado impugnado está lastreado em provas robustas, na medida em que, além do reconhecimento fotográfico realizado em sede de inquérito policial, a vítima Claudio Conceição Souza Silva confirmou em juízo que Felipe Augusto Marcelo da Silva foi um dos autores do crime em questão. 



    Colhe-se dos documentos anexados aos autos que o ofendido relatou que foi amarrado e espancado pelos denunciados pelo crime de roubo, dizendo, também, que os homens que lhe abordaram estavam com os rostos descobertos, e tinham sotaques característicos de outro estado, o que possibilitou o reconhecimento do revisionando como um dos autores do delito de roubo majorado. 



    Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o reconhecimento pessoal (nas modalidades de reconhecimento fotográfico e presencial) deve observar o procedimento previsto art. 226 do CPP, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime (STJ. 6ª Turma. HC 598.886-SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020 – Info 684). 



    Contudo, ainda que não seguido a rigor o referido procedimento, o Supremo Tribunal Federal (2ª Turma. RHC 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/2/2022) e o Superior Tribunal de Justiça (6ª Turma.HC 712781-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 15/03/2022) fazem a ressalva de que é válida eventual condenação, desde que fundamentada em provas independentes e não contaminadas. 



    Isso porque o reconhecimento pessoal somente deve ser realizado quando necessário à instrução criminal, de modo que o procedimento descrito no art. 226 do CPP se torna impositivo apenas quando existirem dúvidas acerca da identificação do autor do delito. (...)



    Aplicando ao caso as referidas lições, conclui-se não existir irregularidade passível de invalidação, uma vez que o decisum condenatório se amparou em outros elementos de convicção, notadamente nos depoimentos e declarações da vítima, prestados no âmbito inquisitorial e judicial, não sendo a prova impugnada utilizada de modo isolado e nem em dissonância ao conjunto probatório. 



    In casu, não há que se falar em dúvidas quanto à autoria delitiva, porquanto a vítima não apresentou nenhuma dúvida quanto à identidade do apelante desde seu primeiro reconhecimento, não hesitando em afirmar que ‘quem chegou inicialmente pedindo água para o radiador foram os acusados Luis Fernando Proença e Felipe Augusto Macedo da Silva; que os dois pediram água e sacaram revólveres e renderam-lhe’ (Id 36434316). 



    Dessarte, os argumentos da defesa não prestam para desqualificar os depoimentos da vítima, os quais, por sinal, merecem especial relevância nos crimes patrimoniais, visto que praticados, na maioria das vezes, na clandestinidade. (...)



    Ressalte-se, ainda, que o acórdão foi proferido em 2014 e, consequentemente, a instrução processual foi realizada anteriormente, ou seja, quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orientava no sentido de que as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal eram consideradas mera recomendação, cuja inobservância, por si só, não autorizava o reconhecimento de nulidade” (fls. 6-10, e-doc. 4).



    12. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de nulidade e o pedido de absolvição do paciente com estes fundamentos:



    “O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. (...)



    Esta Corte Superior inicialmente entendia que ‘a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 



    Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    Porém, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, devendo ser mantida a condenação do réu. (...)



    Com efeito, além do reconhecimento fotográfico realizado em sede de inquérito policial, a vítima confirmou em juízo que o paciente foi um dos autores do crime em questão. Colhe-se dos documentos anexados aos autos que o ofendido relatou que foi amarrado e espancado pelos denunciados pelo crime de roubo, dizendo, também, que os homens que lhe abordaram estavam com os rostos descobertos, e tinham sotaques característicos de outro estado, o que possibilitou o reconhecimento do paciente como um dos autores do delito de roubo majorado. 



    Ademais, consoante o entendimento da Terceira Seção desta Corte Superior, ‘é impossível a aplicação retroativa da jurisprudência relativa à observância às formalidades do art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento fotográfico a condenações acobertadas pelo manto preclusivo da coisa julgada’ (AgRg na RvCr n. 6.114/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, D Je de 30/4/2024.). No caso, o acórdão da apelação criminal foi proferido em fevereiro de 2014, muito antes da alteração jurisprudencial desta Corte” (e-doc. 6).



    13. Na espécie, as instâncias antecedentes, com fundamento nas provas dos autos, concluíram que o reconhecimento fotográfico do paciente não foi o único meio de prova a fundamentar o decreto condenatório. Foi realçado o fato de o paciente e demais condenados terem sido identificados pela vítima em sede policial, quando “viu no Jornal O Estado do Maranhão, as fotografias dos acusados, reconhecendo-os, imediatamente” (fl. 5, e-doc. 2), e, posteriormente, em juízo, destacando que “não tinha dúvidas de que os quatro acusados foram exatamente os quatro que praticaram o assalto descrito na denúncia” (fl. 7, e-doc. 2). 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o reconhecimento de pessoas realizado sem as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser ratificado pela vítima ou testemunha em juízo e valorado pelo magistrado com outras provas colhidas durante a instrução processual. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.198-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REFORÇADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Reconhecimento fotográfico e nulidade processual. II. Questão em discussão 2. Pretendida nulidade do reconhecimento fotográfico. III. Razões de decidir 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível ‘[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal’ (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022). 4. No caso, consta do inteiro teor do acórdão impugnado que ‘[...] houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no curso do processo, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem’. 5. Para além disso, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 247.687-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO BASEADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE OBJETO, NÃO RENOVADO EM JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 226 A 228 DO CPP. NULIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. 1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser valorado pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, respaldando as conclusões alcançadas. (...) 3. Agravos regimentais aos quais se nega provimento” (RHC n. 224.699-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20.11.2023).



    14. Para rever essa orientação e, eventualmente, concluir que o reconhecimento do paciente como autor do crime teria sido realizado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal ou que não haveria prova suficiente para a condenação, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 239.930-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.667-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    15. Não há elementos nos autos a autorizar o exercício de decisão desfazendo coisa julgada condenatória, firmada com base em dados comprobatórios analisados e concluídos pelas instâncias soberanas no exame do acervo fático-probatório, menos ainda nos espaços limitados do habeas corpus, processo no qual não há dilação probatória.



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora